Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710416-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: SEVERINA AMARA DE LIMA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENIZA BEZERRA D E S P A C H O Nada a prover, considerando que nos termos da Certidão de Inclusão em Pauta para Julgamento, o presente feito encontra-se pautado na 16a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV, que ocorrerá no período 08/06 a 15/06/2022 (Id. 35624030), não havendo qualquer prejuízo às partes. Retornem os autos à Secretaria. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora